Tribunal: TJDFT
Processo: 0737396-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737396-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença (Processo 0022160-25.2015.8.07.0001), movida por RENATA MACHADO MOREIRA e TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 100494584 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 30911305), a agravante alega que há equívoco nos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados pela decisão agravada. Afirma que houve erro na fixação do termo inicial de incidência de correção monetária de uma das parcelas. Sustenta que o índice de correção monetária utilizado não está em consonância com os valores publicados pelo IBGE. Defende, ainda, que houve o arredondamento dos juros, devendo ser considerada a quantidade de meses e de dias para o cálculo do percentual correto. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à contadoria para corrigir os erros indicados. Preparo comprovado (ID 30911307). Na decisão de ID 31001155, concedi o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do mérito deste recurso. Contrarrazões pelo não conhecimento do agravo, em razão do julgamento do agravo de instrumento 0726056-28.2021.8.07.0000, interposto pela parte adversa, e para o qual foi dado parcial provimento, reconhecendo-se a nulidade da decisão atacada (ID 31123134). No despacho de ID 31268518, determinei a intimação da parte agravante, a fim de que se manifestasse quanto à manutenção do interesse recursal, tendo em vista a informação trazida pela parte agravada, no ID 31123134. Sobreveio, então, a petição de ID 32000329, em que a parte agravante concorda com a perda do objeto recursal. Relatados, decido. Em sede liminar, este Desembargador Relator se valeu da seguinte fundamentação, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido: Inicialmente, examinando os autos com a profundidade que o momento oportuniza, verifica-se, quanto à alegada disparidade nos índices de correção monetária utilizados e os publicados pelo IBGE, que a recorrente faz mera alegações genéricas do equívoco, não tendo destacado de forma concreta sobre qual período o suposto erro teria ocorrido e quais índices foram efetivamente utilizados. Não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de comprovar o excesso de execução. Em relação ao parâmetro de cálculo dos juros de mora, observa-se que a decisão exequenda (ID 87517191 dos autos originais) determinou que sobre a condenação seriam acrescidos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, sem especificar que estes seriam calculados pro rata die. Dessa forma, a priori, não há nos cálculos apresentados pela exequente nenhuma disparidade entre os parâmetros fixados na sentença e os utilizados pela contadoria judicial, uma vez que foram elaborados de acordo com o Manual de Procedimentos das Contadorias e Partidorias deste Tribunal, o qual prevê a aplicação de juros pro rata die somente no caso de determinação judicial. Por outro lado, defende a agravante que a contadoria judicial considerou, de forma equivocada, a data de pagamento de uma parcela e, uma vez que a correção monetária ocorre a partir de cada desembolso, há excesso de execução. Nessa análise preambular do processo, verifica-se que no item 68 da planilha dos cálculos judiciais (ID 94938488 - Pág. 3) consta que houve um pagamento, em 05.03.2014, no valor R$1.411,32. Contudo, examinando a planilha financeira apresentada pela agravante e utilizada pela contadoria judicial para elaboração dos cálculos, observa-se que a parcela no 48 (ID 87482565 - Pág. 28) possui o mesmo valor de desembolso supra indicado, porém, somente foi paga em 05.03.2015, ou seja, um ano depois do indicado pelo experto judicial. Portanto, em princípio, há indícios de que o valor homologado é superior ao efetivamente devido. Outrossim, resta evidenciado o perigo de dano ao agravante haja vista a efetiva possibilidade de constrição e expropriação de seus bens em montante superior ao devido. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do seu mérito. (...) Após a análise prefacial deste agravo, sobreveio para os autos a notícia do julgamento de mérito do agravo de instrumento 0726056-28.2021.8.07.0000, interposto por RENATA MACHADO MOREIRA e TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA, e que combate a mesma decisão ora questionada. O trecho final do voto condutor daquele recurso é do seguinte teor: Diante dessa conclusão, não é possível acolher a pretensão de imediato acolhimento das alegações recursais, pois a questão deve ser analisada pelo Juízo de origem, inclusive, com eventual complementação dos cálculos. A adoção de entendimento contrário ensejaria evidente supressão de instância. Destarte, a decretação da nulidade da decisão vergastada é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a nulidade da decisão agravada e determinar que o Juízo de origem reanalise os cálculos apresentados pela contadoria judicial, enfrentando os argumentos apresentados pelas partes e indicando concretamente qual é o quantum devido. (ID 29956996, dos autos 0726056-28.2021.8.07.0000) Há de se ressaltar, inclusive, que o trânsito em julgado em julgado daquele acórdão ocorreu em 25/11/2021 (certidão de ID 31016877, daqueles autos), conforme consulta realizada no PJe. Logo, a decisão que se está a combater no presente agravo de instrumento não mais subsiste, razão pela qual se mostra impossível o conhecimento do recurso. Em verdade, as matérias aqui revolvidas, e que foram provocadas inicialmente ao Juízo de origem, serão primeiramente analisadas pelo Magistrado de origem, visto que a ratio decidendi daquele outro agravo de instrumento foi justamente a fundamentação genérica empregada pelo MM. Juízo a quo. Ante o exposto, e com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator